Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTES SOLTOS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SITUAÇÕES DIVERSAS. PACIENTE QUE NÃO DESCUMPRIU MEDIDA IMPOSTA PELO JUÍZO. OUTRO PACIENTE REINCIDENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DE UM E MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO OUTRO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM CONCEDIDA PARA UM E DENEGADA PARA OUTRO.
1. Cabível a prisão preventiva de um dos pacientes, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão de um dos pacientes, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime que lhe é imputado, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva de um dos pacientes, para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, porquanto solto na audiência de custódia, não cumpriu a medida cautelar que lhe foi imposta, não sendo mais encontrado, bem como porque é reincidente.
4. Revoga-se a prisão preventiva de outro paciente, uma vez que na audiência de custódia em que foi solto, não lhe foi imposta nenhuma medida cautelar, tendo o juízo utilizado fundamento equivocado para decretar sua prisão, porquanto a decretou por descumprimento de medida cautelar.
5. A situação do paciente não se subsume a nenhuma das previstas pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se cogitar de sua soltura por esse fundamento.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para um e denegada para outro.